Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. MEDIDA EXCESSIVA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. REITERAÇÃO. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) – que se insere no Livro do Processo de Execução – guarda a seguinte redação: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
2. Na interpretação da lei processual (art. 782 do CPC), quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita.
3. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados.
4. Portanto, é legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas.
5. Ou seja, antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) demonstrar que a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria realizar o registro.
6. Na hipótese, a questão – de alta relevância – é que não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito em face da probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito.
7. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Em regra, outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante.
8. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.
9. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) possibilidade de eficácia da medida.
10. Nos autos, não há qualquer indício de que a devedora esteja a ocultar patrimônio. A agravante não demonstrou como tal medida poderia contribuir para o recebimento do crédito. No caso, a diligência requerida afigura-se excessiva e desproporcional. A suspensão da CNH representaria, no caso, restrição de caráter meramente punitivo à devedora. Não é expediente adequado para a satisfação do crédito executado.
11. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
12. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
13. A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.
14. Na hipótese, o lapso de menos de 6 meses desde a última diligência é relativamente curto, considerado o propósito da nova pesquisa. Além disso, não foi demonstrada alteração na capacidade financeira da agravada. Portanto, inviável o deferimento da reiteração da busca via SISBAJUD.
15. Recurso conhecido e desprovido.